Tribunal: CARF
Processo: 10380.014778/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.014778/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.365 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
FUNDACAO ANA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RECEITAS
AUFERIDAS EM CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-
HOSPITALARES. ISENÇÃO DE COFINS. Aplica-se às instituições
beneficentes de assistência social, o prescrito na Súmula CARF no 107, para
caracterização como receita da atividade própria, objeto da isenção da COFINS
prevista no art. 14, X, c/c art.13, III, da MP no 2.158-35, as receitas obtidas em
contraprestação de serviços médico-hospitalares.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro,
José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de
Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.014778/2009-79
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.365 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014778/2009-79

Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de fls.
2/18 em virtude da apuração de falta de recolhimento da Cofins do período de
novembro de 2004 a dezembro de 2007, exigindo-se-lhe o crédito tributário no valor
total de R$3.127.336,10.
No Termo de Verificação de fls. 19/22, o autuante discorreu sobre o art. 195, §
7o da Constituição Federal, disposições da Lei no 9.532/1997, Medida Provisória no
2.158-35/2001 e Instrução Normativa SRF no 247/2002, para concluir que a isenção
incide somente sobre as receitas derivadas de sua atividade própria, assim
consideradas as receitas decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou
mensalidades fixadas por lei, assembleia ou estatuto, recebidas de associados ou
mantenedores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais. Assim, tributou as receitas decorrentes da
prestação de serviços médico-hospitalares.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 7 e 17/18.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 142/162, na qual
alegou ter havido aplicação de dispositivos legais inconstitucionais, como o art. 12 da
Lei no 9.532/1997, que “não tendo sido veiculado por norma de lei complementar, não
pode criar requisitos para o gozo da imunidade constitucional prevista no art. 150,
VI, ‘c’, da CF”.
Discorreu sobre as entidades beneficentes de assistência social, nas quais se
enquadra, cuja não tributação, por impostos e contribuições para a seguridade social,
está garantida no texto constitucional, devendo o CTN, art. 14, e a Lei no 9.532, serem
“interpretados de forma a dar plena concreção e instrumentalidade à imunidade
constitucional aplicável” a tais entidades.
Suscitou a incompetência da Receita Federal “para promover o cancelamento de
[sua] imunidade”, cabendo ao Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, se
for o caso, tal tarefa.
Discorreu sobre sua atividade de benemerência, a aplicação de suas receitas
dentro dos preceitos exigidos pela legislação às entidades beneficentes, reclamou da
exigência, pela fiscalização, de “escrituração por meio de critérios contábeis
sobremaneira exagerados e (...) inexigíveis para entes de usa natureza”, contrariando a
previsão do CTN, art. 14, III.
Argumentou que encontra-se “albergada por norma de imunidade e não de
isenção”, devendo a interpretação dos “dispositivos imunizantes” ser a mais ampla
possível. E tal interpretação implica em reconhecer que a “isenção”, de que trata o § 7o
do art. 195 da CF é, na verdade, imunidade. Por se tratar de norma constitucional que
limita o poder de tributar, sua regulação só pode se dar por lei complementar, sendo
incompatíveis as Leis ordinárias nos 8.212/1991 e 9.532/1997. Assim, apenas os
requisitos do art. 14 do CTN são aplicáveis ao caso.
Transcreveu jurisprudência de Tribunais Federais e dos antigos Conselhos de
Contribuintes, acrescentando que o plenário do STF suspendeu, em 11/11/1999 e até a
decisão final na ADI no 2.028, a alteração na redação do art. 55, III da Lei no
8.212/1991 e o acréscimo de seus §§ 3o a 5o, bem como os arts. 4o, 5o e 7o da Lei no
9.732/1998. Alegou que tal decisão “aplica-se ao art. 12 da Lei no 9.532/1997, por
identidade de razões de julgamento – TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS
DETERMINANTES, conforme a jurisprudência da Suprema Corte.” Estando
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.365 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014778/2009-79

suspensos os referidos dispositivos, igualmente estão os requisitos de gratuidade e
exclusividade, não podendo a auditoria fazer incidir o referido inciso III com a nova
redação.
Por fim, afirmou cumprir todos os requisitos legais para manutenção do CEBAS
– Certifica de Entidade Beneficente de Assistência Social e de sua imunidade
constitucional prevista nos arts. 150 e 195 da CF e 14 do CTN, devendo o lançamento
ser cancelado.
A 4a Turma da DRJ/RPO, Acórdão n° 14-61.635, deu parcial provimento ao
apelo, com decisão assim ementada:
ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE.
A imunidade constitucional das entidades beneficentes de assistência social, que
atendam os requisitos legais, não foi alterada pela Medida Provisória no 1.858-6 e
reedições.
IMUNIDADE. GRATUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADI DO STF.
O requisito de gratuidade na prestação de serviços pela entidade beneficente de
assistência social, incluído pela Lei no 9.532/1997, está suspenso por medida liminar
concedida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 2.028.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é inexigível nos lançamentos para prevenir a decadência de créditos
suspensos por medida liminar.
A decisão de piso cancelou a multa de ofício, nos termos do art. 63 da Lei no
9.430/1996 e suspendeu a exigibilidade da COFINS lançada, enquanto perdurarem os efeitos da
medida concedida pelo STF na ADI 2.028 (que suspendeu a eficácia dos dispositivos legais que
descaracterizavam como sem fins lucrativos as entidades que prestassem serviço remunerado, de
outra norma, a Lei no 9.732/1998, art. 1o, 4o, 5o e 7o).
Em recurso voluntário, a Recorrente aduz, em síntese, que não poderiam ser
lançadas as contribuições do período autuado, pois desde julho de 1999 encontrava-se suspensa a
eficácia do art. 55, III, da Lei n° 8.212/91, com redação dada pela Lei n° 9.732/98. Assim,
quando do lançamento das contribuições ora recorridas, estava suspenso o requisito de
gratuidade na prestação de serviços pela entidade beneficente de assistência social, por força da
liminar proferida nos autos da ADI 2028/STF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.365 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014778/2009-79

A Entidade foi autuada por insuficiência de recolhimento da COFINS em relação
às receitas decorrentes do caráter contraprestacional direto. A motivação da autuação foi:
Da análise das contas existentes na contabilidade disponibilizada pela Fundação Ana
Lima para o período fiscalizado, verificou-se que a entidade auferiu receitas decorrentes
da prestação de serviços médico-hospitalares (receitas de atendimento de pacientes
particulares, de convênio, do SUS, etc.). Não se verificaram receitas decorrentes de
doações, contribuições ou anuidades. As expressivas receitas auferidas pela FAL, ao
longo do período fiscalizado, têm, portanto, caráter contraprestacional direto. Veja-se,
ainda, que tais receitas se originam da prestação de serviços em concorrência com as
empresas prestadoras de serviços hospitalares, as quais não possuem o beneficio fiscal
de que se diz portadora a Fundação Ana Lima.
Por sua vez, os fundamentos legais foram:
A Lei N° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e alterações posteriores, para efeito do
disposto no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, considera imune a
instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais
houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter
complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos. Às instituições isentas
determina que se aplicam as disposições contidas no seu artigo 12, parágrafo 2°, alíneas
"a" a "e" e parágrafo 3°, e nos seus artigos 13, 14 e 15.
A Medida Provisória N° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 (reedição da MP N° 1.858-
6/99), determinou em seus artigos 13, inciso III, e 14, inciso X, que são isentas da
COFINS as receitas relativas às atividades próprias das instituições de educação e de
assistência social a que se refere o art. 12, da Lei N° 9.532/97.
A Instrução Normativa SRF N° 247, de 21 de novembro de 2002, nos artigos 9° e 47,
inciso II e § 2°, dispõe que, para efeito de fruição do beneficio, a isenção incide somente
sobre as receitas derivadas de sua atividade própria, assim consideradas as receitas
decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei,
assembléia ou estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem caráter
contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus
objetivos sociais.
A capitulação é a seguinte:
Lei n° 9.532/97
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os
serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em
geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos: (...)
MP n° 2.158-35/2001
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997;
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999,
são isentas da COFINS as receitas:
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.365 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014778/2009-79

X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
Importante ressaltar que a fiscalização não teceu qualquer consideração quanto ao
descumprimento dos requisitos do § 2o do art. 12 da Lei n° 9.532/97 ou da Lei n° 8.212/91 (em
especial, art. 55, II e III), tampouco apontou qualquer descumprimento do art. 14 do CTN.
Logo, em debate, apenas a questão referente à incidência de COFINS sobre as
receitas decorrentes de contraprestação direta, tema este que está pacificado neste Conselho, na
Súmula CARF no 107:
A receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins prevista no art. 14, X, c/c art.
13, III, da MP no 2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em contraprestação de
serviços educacionais prestados pelas entidades de educação sem fins lucrativos a que
se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No mesmo sentido, o REsp no 1.353.111/RS, julgado sob a sistemática de recurso
representativo da controvérsia:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. COFINS. CONCEITO DE RECEITAS
RELATIVAS ÀS ATIVIDADES PRÓPRIAS DAS ENTIDADES SEM FINS
LUCRATIVOS PARA FINS DE GOZO DA ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 14, X,
DA MP N. 2.15835/2001. ILEGALIDADE DO ART. 47, II E § 2o, DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF N. 247/2002. SOCIEDADE CIVIL EDUCACIONAL OU DE
CARÁTER CULTURAL E CIENTÍFICO. MENSALIDADES DE ALUNOS. 1. A
questão central dos autos se refere ao exame da isenção da COFINS, contida no art. 14,
X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.15835/2001), relativa às entidades
sem fins lucrativos, a fim de verificar se abrange as mensalidades pagas pelos alunos de
instituição de ensino como contraprestação desses serviços educacionais. O presente
recurso representativo da controvérsia não discute quaisquer outras receitas que não as
mensalidades, não havendo que se falar em receitas decorrentes de aplicações
financeiras ou decorrentes de mercadorias e serviços outros (vg. estacionamentos pagos,
lanchonetes, aluguel ou taxa cobrada pela utilização de salões, auditórios, quadras,
campos esportivos, dependências e instalações, venda de ingressos para eventos
promovidos pela entidade, receitas de formaturas, excursões, etc.) prestados por essas
entidades que não sejam exclusivamente os de educação. (...) 6. Tese julgada para efeito
do art. 543-C, do CPC: as receitas auferidas a título de mensalidades dos alunos de
instituições de ensino sem fins lucrativos são decorrentes de "atividades próprias da
entidade", conforme o exige a isenção estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória
n. 1.858/99 (atual MP n. 2.15835/2001), sendo flagrante a ilicitude do art. 47, § 2o, da
IN/SRF n. 247/2002, nessa extensão. 7. Recurso especial não provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Aplica-se às instituições beneficentes de assistência social, o prescrito na Súmula
CARF no 107, para caracterização como receita da atividade própria, objeto da isenção da
COFINS prevista no art. 14, X, c/c art.13, III, da MP no 2.158-35, as receitas obtidas em
contraprestação de serviços médico-hospitalares.
Dessa forma, as receitas autuadas são alcançadas pela isenção, devendo ser
excluídas da tributação pela COFINS, com o decorrente cancelamento do auto de infração.
Ademais, no tocante à suposta obrigatoriedade de gratuidade para as Entidades, há
de se mencionar o RE 566.622 ED, tema no 32 da repercussão geral, no qual restou assente a
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.365 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014778/2009-79

impossibilidade de que a lei ordinária invada o campo da lei complementar para restringir a
imunidade do art. 195, § 7°, da Constituição Federal:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital